Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716613-14.2025.8.07.0000 DECISÃO Por motivo de afastamento temporário, o agravo de instrumento não foi distribuído ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (id. 71245081), que, no entanto, já retornou e está prevento por força dos AI 2015.00.2.032031-7; 2016.00.2.007177-6; 0711179-15.2023.8.07.0000; 0718908-92.2023.8.07.0000; 0718912-32.2023.8.07.0000 e APC 2015.04.1.011491-9; 2013.04.1.007059-8; 2013.04.1.007061-2; 2013.04.1.007069-4; 2013.04.1.007067-8; e 2016.04.100611-4 que lhe foram anteriormente distribuídos. Redistribua-se, portanto, ao Desembargador James Eduardo Oliveira, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 12/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator